Tribunal: TJMT
Processo: 1023177-74.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023177-74.2017.8.11.0041
APELANTE: MJB INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP
APELADO: CONSTRULOC CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - ME
Proc. referência: Ação de Cobrança n.1023177-74.2017.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Apelação interposta por MJB Indústria de Artefatos de Concreto Ltda. – EPP, contra a sentença que, na Ação de Cobrança movida por Construloc Construtora e Locadora Ltda.-ME, julgou procedentes os pedidos da demanda, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$39.409,11, que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e corrigido pelo INPC, a contar da data do vencimento. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante a assistência judiciária, ao argumento de que está inativa, sem gerar lucros, que apenas o CPNJ se encontra ativo por conter dívidas junto à Receita Federal, sem condições financeiras para arcar com custas e as despesas do processo.
Assim, requer o benefício da gratuidade judiciária, alternativamente, pugna para que seja concedido o pagamento ao final do processo.
Nesse contexto, a recorrente foi intimada para comprovar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado.
Pois bem.
A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (grifei)
Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.
Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:
“Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.
Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.
Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.
Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.
Sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).
No caso concreto, a parte recorrente, pessoa jurídica, aduz não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados, não fornecem dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.
Registra-se que os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça, porquanto a alegada inatividade, por si só, não induz o pretendido deferimento da assistência judiciária, que desafia a comprovação mais robusta, inclusive de que a empresa não tenha bens patrimoniais.
De outro turno, também não merece acolhida o pedido de pagamento de custas ao final do processo.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEGUIDO DA INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL – PEDIDO DE PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL – EXPRESSA VEDAÇÃO NA CNGCGJ/MT - AUSÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO QUE DEMONSTRASSE A INVIABILIDADE DO PAGAMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELA PARTE RÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO DA TUTELA LIMINAR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À PARTE CONTRÁRIA – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE ADVERSA – SUPRESSÃO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspensão do trâmite processual não produz efeitos noutra demanda, mesmo em ação cautelar em apenso, salvo quando existente previsão expressa nesse sentido. 2. Decorrido o prazo de suspensão sem qualquer consequência conciliatória, a prática de ato processual no período vedado somente seria vedado caso disso decorre prejuízo concreto às partes. 3. O pagamento das custas somente ao final do processo não encontra respaldo na legislação estadual que regulamenta a taxa judiciária e é vedado expressamente pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT, ainda mais quando não demonstrado e comprovado qualquer fato que o impedisse o autor de arcar com aquelas imediatamente. 4. O reconhecimento da procedência do pedido autoral pelo advogado depende da outorga de poder especial e expressa menção nesse sentido. 5. A revogação da tutela liminar e a condenação do autor da ação cautelar, no mesmo processo, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito, é consequência lógica prevista expressamente na legislação processual. 6. Não há nulidade no acolhimento de embargos declaratórios, sem prévia intimação da parte contrária, quando a modificação introduzida decorre, diretamente, de omissão patente e o recorrente não demonstra, fundamentadamente, que referida a intimação prévia poderia surtir efeitos concretos.” (N.U 0011657-62.2010.8.11.0015, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016) (destaquei).
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.
Posto isso, indefiro o pedido.
Intime-se a apelante, para providenciar o preparo, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)